Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RECÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERANCIAL. IPCA-E. APLICAÇÃO DO JULGADO NO TEMA 810 DO STF. AQUIESCÊNCIA CONDICIONADA AO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. DISTINGUISHING. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, considerou inconstitucional a parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública no art. 1o-F da Lei 9.494/97, salvo nas condenações oriundas da relação jurídica não-tributária, em que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. Permanece hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
2. Na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), e, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos, sem alterar a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Portanto, o efeito vinculante da decisão proferida no RE 870.947/SE em relação aos índices de correção monetária restringe-se aos casos em que não ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório. Ou seja, todos os precatórios emitidos depois do julgamento das ADIs devem seguir a decisão do STF no julgamento do Tema 810.
4. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade não ser suficiente para desconstituir coisa julgada ou questões preclusas, conforme os termos do Tema 733 do STF e do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, questões relativas aos cálculos das execuções podem ser discutidas até a quitação, pois só quando atingida uma das hipóteses relacionadas no art. 924 do CPC será considerada extinta a execução.
5. A hipótese dos autos distingue-se dos demais casos em que foi aplicada a preclusão, na medida em que teve os cálculos homologados e o RPV emitido em data posterior ao julgado nas ADI’s 4.357 e 4.425. A planilha de cálculo apresentada na inicial da execução baseou-se em índice do INPC e não TR. A parte exequente, ao concordar com os cálculos homologados, foi expressa ao dispor que a aquiescência seria “até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento da ADI 4357”.
6. Não se pode ignorar que a mora administrativa já ultrapassa 6 anos. Agora, busca a Fazenda Pública beneficiar-se da própria torpeza. Se tivesse providenciado o pagamento na época e nos termos aquiescidos, a execução estaria liquidada e o recálculo pelo índice estabelecido pelo RE 870.947/SE seria inviável pela extinção, quando imperaria a coisa julgada.
8. Agravo conhecido e não provido.